Tribunal: TJDFT
Processo: 0795785-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0795785-88.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GENILDO TELESCIO GOMES, TOMAZ DE AQUINO MENDES NETO II EMBARGADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., TOMAZ DE AQUINO MENDES NETO II, RAIMUNDO NONATO DE SOUSA JUNIOR DESPACHO As partes GENILDO TELESCIO GOMES e TOMÁS DE AQUINO MENDES NETO II opõem Embargos de Declaração (IDs 74725100 e 74781224) em face do Acórdão de ID 74402757. Assim, ficam as partes embargadas intimadas para, querendo, manifestarem-se acerca dos Embargos de Declaração opostos, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC e do art. 83, §2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital